Tribunal: TJPA
Processo: 0000101-80.2013.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0000101-80.2013.8.14.0401

EMBARGANTE: CLECIO NAZARENO CRUZ SANTOS

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO PENAL. ALEGADA OMISSÃO DA CORTE POR NÃO TER DECLARADO DE OFÍCIO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM RELAÇÃO AO DELITO PRATICADO PELO EMBARGANTE, JÁ QUE AFIRMA QUE ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA TRANSCORREU O PRAZO LEGAL DA PRESCRIÇÃO. TESE IMPROCEDENTE.
Prescrição não averiguada. Suspenso o processo e o prazo prescricional por mais de um ano, nos termos do art. 366 do CPP, o que impediu que o prazo prescricional transcorresse em sua totalidade.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer dos embargos de declaração oposto e rejeitá-los, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Penal, opostos por
Clésio Nazareno Cruz Santos
, por meio da Defensoria Pública Estadual,
contra o Acórdão de ID n°
20160185
, desta 2ª Turma de Direito Penal, que à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação manejado pelo embargante.

Pugna o embargante, pelo acolhimento do presente recurso, por entender existência de omissão no Acórdão embargado, haja vista que afirma que ocorreu o instituto da prescrição, e sua forma retroativa, pois entre a data de recebimento da denúncia e a data de prolação da sentença de mérito transcorreu mais de 08 anos, fulminando a pretensão punitiva estatal.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça, esta manifestou-se no sentido de que o presente recurso seja conhecido e acolhido.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, conheço dos Embargos e passo a proferir o voto.

Da análise do acórdão ora embargado, entendo que não há qualquer omissão a ser sanada, posto que além de todas as teses arguidas em sede de apelação terem sido rebatidas por esta desembargadora e submetidas perante a 2ª Turma de Direito Penal, não ocorreu a prescrição punitiva em relação ao crime de estelionato praticado pelo embargante, explico.

A conduta delitiva ocorreu no dia 26/10/2012, conforme Denúncia dos autos.

A referida
DENÚNCIA FOI RECEBIDA NO DIA 19/02/2013
, conforme decisão de ID 11008497.

Em virtude de o réu não ter sido encontrado para citação,
ocorreu sua citação editalícia, ID 11008500
, sendo que, após transcorrido prazo para sua defesa prévia,
o douto magistrado a quo
SUSPENDEU O PROCESSO E O PRAZO PRESCRICIONAL
, nos termos do art. 366 do CPP,
NA DATA DE 14/08/2013
.

Pois bem, após decorrido mais de um ano, precisamente
na data de 11/09/2014, ID 11008505
, o denunciado compareceu em secretaria e tomou ciência formalmente da acusação que lhe foi feita, sendo que, nesta data, voltou a correr normalmente o prazo prescricional, já que esta foi a primeira manifestação do acusado no processo.

A
SENTENÇA
meritória somente
FOI PROLATADA NO DIA 03/05/2021
, conforme IDs 11008586/88, a qual impôs uma
reprimenda corporal de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

O art. 109, IV, do Código Penal, estabelece o prazo prescricional de 08 (oito) anos, se o máximo da pena arbitrada é superior a 02 (dois) anos e não excede a 04 (quatro).

Analisando as datas exposta acima, verifica-se que o prazo prescricional de 08 anos não transcorreu em sua totalidade, já que mesmo que o recebimento da denúncia tenha ocorrido no dia 19/02/2013, e a sentença ter sido prolatada no dia 03/05/2021, houve a suspensão do prazo, pelo período de 01 ano e 27 dias, não havendo razão para que se suscite qualquer omissão neste julgado, pois se não houve o apontamento, de ofício, dessa prescrição, foi pelo simples fato de que esta sequer existiu nos autos.

Dessa forma, rejeito a tese apresentada nestes Embargos Declaratórios.

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto, conheço do recurso e o rejeito, para manter o acórdão de ID nº
20160185
, em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 25/09/2024